Tribunal: CARF
Processo: 10480.729920/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729920/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.382 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
JOSE DE RIBAMAR E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo e se
perfaz no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o marco para
contagem do prazo decadencial.
Não há que se falar em decadência quando o lançamento foi efetuado antes dos
prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN.
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, constituição esta que não ocorre enquanto o
crédito tributário está com a exigibilidade suspensa na forma do inciso III do
art. 151 do CTN.
IRPF. ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
São isentas do IRPF as parcelas referentes a proventos de aposentadoria,
reserva, reforma e pensão recebidas por contribuinte com 65 anos ou mais,
desde que respeitados os limites legais. Consideram-se omitidos os
rendimentos que não atendam aos requisitos da lei e que não são declarados
pelo contribuinte na DAA como tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729920/2017-68
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729920/2017-68

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2013, ano-calendário de 2012, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos pelo recorrente, do Município de Joaquim Nabuco e do Município de Exu,
conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 8.
Adoto como relatório aquele proferido no Acórdão recorrido 10-63.711, 4a Turma
da DRJ/POA (e-fls. 56 a 62), o qual transcrevo:
Na notificação de lançamento de fls. 03 a 07 é exigido imposto de renda pessoa
física no valor de R$4.651,45 acrescido de multa de ofício e de juros de mora,
relativo ao ano-calendário 2012, em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02,
09 e 10. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Omissão de rendimentos: O valor contestado corresponde à parcela isenta
dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão e
suas respectivas complementações recebidos por contribuinte com 65 anos ou
mais.
2. É pessoa de mais de 65 anos de idade, aposentado pelo Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS (Beneficio n° 147945504-8) e, nessas condições,
beneficiário de isenção de parte dos tributos do imposto de renda pessoa física.
A notificação não esclarece esse aspecto legal da legislação.
3. Somente prestou serviços a Prefeitura Municipal até dezembro de 2009,
portanto transcorrido quase oito anos do seu afastamento dos serviços daquela
municipalidade. A Receita Federal do Brasil não esclarece se os proventos
auferidos estariam sujeitos à tributação fiscal, levando-se em consideração a
base de calculo e respectiva alíquota para isenção de cobrança fiscal, à época.
4. Deve ser examinado se a cobrança de parte da dívida fiscal não estaria
atingida pela prescrição e pela decadência de que trata o art. 156 da Lei
n.°5.172/66. Ademais, deve-se observar, com rigor, os aspectos da constituição
e do lançamento da dívida fiscal ora cobrada, a partir do que estatui o art. 142
do Código Tributário Nacional, para se aferir se não estaria a RFB incidindo
em abuso ou excesso de exação.
5. De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I e inciso IV da Lei n°
9.784, de 29 de janeiro de 1999, solicita prioridade na análise da impugnação.
Revisão de ofício
Conforme art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 4 de agosto de 2010, os autos foram encaminhados à Delegacia de Origem
para observância destes dispositivos.
Foi proferido o Despacho Decisório de fls. 23 e 24, no qual foi mantida em
parte a exigência, sendo mantido o imposto no valor de R$4.632,07.
Manifestação de inconformidade
O contribuinte, cientificado desta decisão, apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 32 e 33, com os seguintes argumentos:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729920/2017-68

1. Após a revisão, o montante da suposta dívida se fixou no valor de
R$4.632,07, isso após as alterações promovidas. A impugnação apresentada
em 09/11/2017, se fundou, sobretudo, na relevante questão da isenção legal em
referência aos rendimentos não tributáveis de pessoas idosas, com mais de 65
anos, que é o caso ora focalizado, uma vez que o suplicante é detentor de
beneficio de aposentadoria do INSS por idade e tempo de contribuição
(beneficio no 147945504-8).
2. Ocorre que, examinando-se com acuidade o teor da Intimação no
216/2018/RFPB, observa-se que esse órgão não se manifestou sobre a arguição
apresentada pelo impugnante, no que concerne à prescrição, à decadência e à
decorrente extinção do crédito tributário erigido pela Receita Federal do
Brasil, em situações de reconhecida isenção tributária e do direito da RFB em
cobrar crédito tributário.
3. Ora, no vertente episódio de cobrança fiscal - administrativa, além da
necessidade de se apurar o que efetivamente seria tributável dos proventos
pagos pelas Prefeituras dos Municípios de Exu e Joaquin Nabuco, ao
contribuinte, detentor de mais de 65 anos, ter-se-ia de verificar se não teria se
consumado a prescrição e a decadência do prazo para cobrança dos créditos
fiscais pela Receita Federal, (arts. 173 e 156 da Lei Federal 5.172/66, pelo
lapso temporal decorrido.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, rejeitando as
preliminares de prescrição e decadência.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 15/2/2019 (e-fls. 72) e,
inconformado, em 13/3/2019 (e-fls. 79) apresentou o presente recurso voluntário (e-fls.80 a 82),
no qual pretende que as razões submetidas à primeira instância sejam reapreciadas por este
Conselho, sobretudo as questões levantadas relativas à decadência e à prescrição.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Em relação à omissão de rendimentos propriamente dita, não tendo apresentado o
recorrente nenhuma outra razão ou prova aos autos, e nem mesmo trazido expressamente à
discussão os motivos ensejadores do lançamento, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729920/2017-68

do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto como razão de decidir os
fundamentos do voto da decisão recorrida (fls. 29/30), do qual transcrevo os seguintes excertos:
Omissão de rendimentos
No lançamento foi apurada omissão de rendimentos recebidos dos municípios de
Joaquim Nabuco e Exu. Afirma o impugnante que os rendimentos são isentos por ter
mais de 65 anos.
Sobre a parcela isenta dos proventos e pensões de maiores de 65 anos, o inciso XXXIV
do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, vigente à época do fato
gerador, assim dispõe:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 7o No caso do inciso XXXIV, quando o contribuinte auferir rendimentos de mais de
uma fonte, o limite de isenção será considerado em relação à soma desses rendimentos
para fins de apuração do imposto na declaração (Lei no 9.250, de 1995, arts. 8o, § 1o, e
28).
Assim, a apuração da parcela isenta deve ser efetuada sobre o somatório dos
rendimentos auferidos no mês. Cabe ao beneficiário dos rendimentos observar o limite
de isenção previsto na legislação tributária, na elaboração de sua declaração de ajuste
anual, de acordo com o artigo 39, § 7o, do RIR/1999, acima reproduzido.
No ano-calendário de 2012, o limite mensal para isenção dos rendimentos provenientes
de pensão e aposentadoria de maiores de 65 anos era de R$ 1.637,11, totalizando R$
19.645,32 no ano.
Conforme Comprovante de Rendimentos (fl. 12), foi aproveitada a parcela isenta dos
proventos de aposentadoria com relação aos rendimentos do INSS.
Assim, não há que se falar em parcela isenta com relação aos rendimentos recebidos dos
Municípios de Joaquim Nabuco e Exu, estando correta a omissão de rendimentos
apontada no lançamento.
Da decadência
O recorrente alega não ter se convencido com os fundamentos trazidos pela DRJ
acerca da não ocorrência da decadência e da prescrição no seu caso.
Pois bem. No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art.
173, inciso I, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150, § 4o,
trata de hipótese de contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do
tributo. Convém transcrever esses dispositivos legais:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729920/2017-68

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
No caso dos autos, não houve retenção de imposto de renda na fonte e nem
qualquer tipo de antecipação de pagamento, o que pode ser constatado pelo DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO constante da notificação de lançamento (e-fls. 6), no
qual o valor constante na linha do total do imposto pago é R$ 0,00; pela DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, onde é informado que o imposto de renda na fonte é
R$ 0,00 (e-fls. 8); e pelo informe de rendimentos apresentado pelo recorrente (e-fls. 13), que
também informa não ter havido retenção de imposto na fonte; dessa forma, aplica-se ao caso a
regra prevista no art. 173, I, do CTN.
Inicialmente, há que considerar que o fato gerador do imposto de renda é
complexivo e se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário (ano do recebimento dos
rendimentos).
No caso concreto o fato gerador se deu em 31/12/2012, de forma que o
lançamento poderia ter sido efetuado no ano de 2013, sendo então o dia 1o/1/2014 o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, considerando que foi constatada infração à lei referente à omissão de
rendimentos tributáveis, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo
decadencial em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento teve início em 1o/1/2014 e se
encerrou em 31/12/2018 (5 anos). Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa
data (17/10/2017 – e-fls. 23), não há que se falar em decadência.
Cabe frisar que mesmo que a regra a ser aplicada fosse aquela prevista no 150, §
4o do CTN, o que faz com que o prazo decadencial seja menor em 1(um) ano, este se encerraria
em 31/12/2017. Considerando que ciência do lançamento ocorreu em 17/10/2017, nem mesmo
por essa regra teria se operado a decadência.
Da prescrição
O recorrente alega a ocorrência da prescrição do crédito tributário, à luz do que
dispõe o art. 174 do CTN, que disciplina que “A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
Nesse sentido, não há dúvida de que o direito de cobrança contra o qual corre o
prazo prescricional somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário. No
presente caso, tal direito ainda nem mesmo se iniciou, tendo em vista que o crédito tributário
ainda se encontra sob discussão administrativa e com sua exigibilidade suspensa nos termos do
inciso III do art. 151 do CTN, de forma que não há que se falar em prescrição no presente caso.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.382 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729920/2017-68

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital